Tribunal: TJES
Processo: 5008961-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008961-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VALDA MEGA BONFIM PASSOS e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008961-38.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDA MEGA BONFIM PASSOS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA- COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VALDA MEGA BONFIM PASSO
S

em face da sentença proferida em ID
17170336
, nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade das cobranças relativas às faturas de consumo de energia da instalação nº 1060827 de fevereiro, março e abril/2022, condenando, por conseguinte, a ré na obrigação de revisá-las no prazo de 15 dias constados do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal da unidade consumidora em análise anteriores a outubro/2021. E, ainda, confirmo a decisão de Id. 16883756 quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia à instalação mencionada, limitando-se este provimento à suspensão decorrente do inadimplemento referentes às faturas de fevereiro a abril/2022. Outrossim, condeno a ré ao pagamento à parte autora de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Nos termos do recurso interposto, requer a majoração dos danos morais no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e
“a reforma no tocante à determinação de recálculo das mesmas faturas declaradas inexigíveis pelo juízo a quo”.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17170336
que:

“[...] Trata-se de ação ajuizada por VALDA MEGA BONFIM PASSOS, CPF: 075.096.177-58, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CNPJ: 28.152.650/0001-71, partes devidamente qualificadas nos autos. Na inicial, em síntese, alega a parte autora que é titular da instalação de nº 1060827 e que, a partir de outubro/2021, passou a receber faturas com cobranças excessivas, considerando que só residem duas pessoas em sua residência. Disse que realizou reclamação administrativa à ré, que constatou deficiência da medição por falta de calibragem, tendo sido revisadas as faturas de dezembro/2021 e janeiro/2022 para R$ 281,43 e R$ 276,23, respectivamente. Afirma que ainda constam débitos pendentes de pagamento referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2022, nos valores de R$ 650,55, R$ 2.426,01 e R$ 659,37, tendo sido suspenso o fornecimento de energia. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse a ré compelida ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a sua residência e, ao final, a declaração da inexigibilidade das cobranças referentes aos meses de fevereiro a abril/2022, bem como que seja determinado à ré que preste informações sobre as cobranças excessivas e que renegocie os débitos de acordo com suas condições, além de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

A recorrente pugna pelo cancelamento integral dos valores das faturas dos meses de fevereiro, março e abril/2022, nos respectivos valores de R$ 650,55, R$ 2.426,01 e de R$ 659,37.

O MM. juiz sentenciante sabiamente declarou os valores acima inexigíveis e ordenou que a ré revisasse estes valores com base na média de consumo nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, ou seja, dos 12 meses anteriores a out/2021. Vejamos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade das cobranças relativas às faturas de consumo de energia da instalação nº 1060827 de fevereiro, março e abril/2022,
condenando, por conseguinte, a ré na obrigação de revisá-las no prazo de 15 dias constados do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal da unidade consumidora em análise anteriores a outubro/2021.”

Entretanto, a recorrente não concorda e requer que seja reconhecida a inexigibilidade até mesmo dos valores revisados com base na média dos últimos 12 meses.

Contudo, entendo que tal argumento não merece prosperar, porquanto, apesar de o consumo da autora ter aumentado excessivamente, a mesma utilizou os serviços prestados pela requerida nos meses de fevereiro, março e abril/2022.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)